Tribunal: TJSP
Processo: 1500399-97.2022.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. DESCABIMENTO. Prova pericial da materialidade. Policiais civis confirmaram o tráfico de drogas praticado por Mateus e Wesley, a apreensão de entorpecentes na casa do primeiro e, ainda, em imóvel abandonado, frequentado por ambos, e a associação entre eles para a

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. DESCABIMENTO. Prova pericial da materialidade. Policiais civis confirmaram o tráfico de drogas praticado por Mateus e Wesley, a apreensão de entorpecentes na casa do primeiro e, ainda, em imóvel abandonado, frequentado por ambos, e a associação entre eles para a prática do comércio ilícito, sendo que Wesley comercializava a droga e Mateus, além do comércio espúrio, exercia a função de gerente de ponto de venda. Mateus admitiu na polícia residir em um dos imóveis onde encontradas porções de droga e, em juízo, confessou o tráfico de entorpecentes, negando a associação para tal fim. Wesley negou, em ambas as fases, os crimes imputados. Negativa que sucumbe às provas. Mantida a condenação dos réus.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. Ausência de dúvidas quanto ao intento associativo entre os acusados Mateus e Wesley, de forma estável, com escopo de comercializarem entorpecentes no bairro, configurando o crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06. Prova oral e documental a demonstrar que, com estabilidade associativa, Wesley realizava a venda de drogas e Mateus exercia a gerência do ponto de venda, passando no local para recolher o dinheiro oriundo do comércio espúrio. Vínculo estável e permanente comprovado. Condenação mantida.
PENAS. MATEUS: Tráfico de drogas: mantém-se a fixação da base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ante a quantidade e natureza das drogas; na segunda etapa, reconheço a confissão espontânea e, assim, retorno as penas ao piso; na terceira e última fase, à míngua de insurgência ministerial, mantêm-se o reconhecimento do privilégio, com a redução de 2/3 (dois terços) das penas, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa mínimos. Associação para o tráfico, mantém-se a pena base no mínimo legal, que é a definitiva, à falta de circunstâncias modificadoras. Ante o concurso material de infrações, corretamente reconhecido na origem, as penas do réu Mateus devem ser somadas, perfazendo o montante definitivo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa mínimos. Penas reduzidas. WESLEY: Tráfico de drogas: mantém-se a fixação da pena base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, ante a quantidade e natureza das drogas e os maus antecedentes; na segunda etapa, correto o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela reincidência, resultando em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa mínimos, que se consolidaram, à míngua de minorantes e majorantes na terceira etapa; associação para o tráfico: mantenho a base em 1/6 (um sexto) acima do piso, ante os maus antecedentes, bem como o acréscimo de mais 1/6 (um sexto) pela reincidência, perfazendo o montante de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa mínimos, que é o definitivo, à falta de causas especiais de diminuição e aumento de pena. Ante o concurso material de infrações, a soma das penas perfaz o montante definitivo de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1.652 (mil, seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa mínimos. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. MATEUS. À míngua de insurgência ministerial, mantém-se a imposição do regime aberto; WESLEY. O regime inicial fechado foi corretamente fixado tendo em vista a pena carcerária aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ainda, a reincidência. Inaplicabilidade da detração penal, que não afeta a desfavorável vida pregressa do réu Wesley, ensejadora do regime imposto. Incompatíveis com as penas concretizadas as penas alternativas e, igualmente, o sursis penal.
Recurso provido em parte para redimensionar as penas finais do réu Mateus para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a r. sentença.